Tribunal: TJDFT
Processo: 0707143-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. TARIFA. ÁGUA. DÉBITO. NATUREZA JURÍDICA. PESSOAL. RESPONSABILIDADE. ANTIGO. PROPRIETÁRIO. DEVER. ATUALIZAÇÃO. DADOS. CADASTRAIS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. ERRO. MATERIAL. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. VENCIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial e acolheu o pedido reconvencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber de quem é a responsabilidade pelo pagamento das tarifas de água em caso de alienação de imóvel, sem troca da titularidade do contrato de fornecimento de água e esgoto com a concessionária pública; (ii) saber se o denunciado à lide deve ser condenado na obrigação de pagar os valores devidos à título de tarifa de água e na obrigação de reparar danos morais; (iii) estabelecer os ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A água é um bem de domínio público limitado, dotado de valor econômico, essencial para a sobrevivência humana.
4. No âmbito do Distrito Federal, a concessionária de fornecimento de água e esgoto submete-se aos atos normativos da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa/DF).
5. É dever do usuário manter seus dados cadastrais atualizados perante a concessionária de fornecimento de água e esgoto.
6. Os valores devidos à título de tarifa de água não constituem obrigação propter rem.
7. A denunciação à lide formulada pelo réu só pode ser julgada quando este for vencido na ação principal.
8. O ônus da sucumbência decorre da lei. A matéria é de ordem pública e deve ser conhecida de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação de Griffo Serviços de Segurança e Vigilância Ltda. desprovida e apelação de Helvídio de Aguiar Ferraz Filho e Lenimar de Oliveira Almeida Ferraz provida.
Teses de julgamento: "1. O antigo proprietário é responsável pelo pagamento das tarifas pelo fornecimento de água e esgoto à concessionária quando aliena o imóvel, mas omite-se na atualização dos danos cadastrais. 2. A denunciação à lide formulada pelo réu não deve ser julgada quando este for vencedor na demanda. 3. O vencido deve pagar honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive na reconvenção”.
________________________

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 85, § 1o e 129, parágrafo único; Lei no 9.433/97, art. 11; Resolução Normativa no 14/2011 da Adasa/DF, arts. 14, § 1o, II e 78.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0700661-64.2022.8.07.0011, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 7.12.2023.